Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RELATO DE POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8. APLICAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231, STJ. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. RECONHECIDA.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, diante do depoimento da vítima, das declarações dos policiais e da confissão de um dos réus.
2. Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima ostenta especial valor probatório, principalmente quando corroborado pelas demais provas produzidas nos autos.
3. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o próprio réu confessa a prática do crime e relata a dinâmica dos fatos.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de aumento de 1/8 a ser aplicada na diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.
5. É inviável a aplicação da confissão espontânea em analogia à delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que têm natureza jurídica e finalidade distintas.
6. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6.1 Embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando seu entendimento.
7. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.
8. Apelações não providas.